Tribunal: TJMT
Processo: 1031717-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031717-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.175.182/0002-12 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), LUZENIR MARIA MEDEIROS - CPF: 346.879.391-04 (AGRAVADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ADEMIR JULIO MORAES - CPF: 108.867.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FIORIN DE MORAES - CPF: 039.339.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICABILIDADE DO CDC. PEQUENA PRODUTORA RURAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA E PROTESTO EM DUPLICIDADE. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresa fornecedora de insumos agrícolas e pequena produtora rural, e deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender as cobranças e protestos relativos à dívida questionada, consubstanciada em termo de confissão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a relação jurídica entre as partes admite a aplicação do CDC, diante da alegação de que a adquirente dos insumos não é destinatária final, por utilizá-los em atividade produtiva rural; e

(
ii
) saber se é válida a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança da dívida e os protestos lavrados, mesmo sem prévia garantia do juízo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência nacional adota a teoria finalista mitigada, permitindo a aplicação do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, mesmo em contratos voltados à atividade empresarial.

4.
A autora é pequena produtora rural assentada, tecnicamente vulnerável diante da empresa especializada no comércio de insumos agrícolas, o que legitima a incidência das normas protetivas consumeristas.

5.
A duplicidade de protestos reconhecida pela própria agravante, bem como a controvérsia sobre o pagamento parcial da dívida com a produção agrícola,
demonstram a
verossimilhança das alegações e risco de dano à autora, cuja subsistência depende do crédito rural.

6.
A suspensão da exigibilidade da dívida não exige, no caso concreto, a garantia do juízo, pois se trata de tutela provisória em ação cognitiva, regida pelo art. 300 do CPC, e não de execução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pequena produtora rural e fornecedora de insumos agrícolas, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da contratante.

2. A tutela provisória que suspende cobrança e protesto em ação de sustação, diante de indícios de duplicidade e pagamento parcial, independe da prévia garantia do juízo.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 13.11.2023; TJMT, AI 1002322-32.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo de instrumento interposto por
LAVROQUIMICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra a decisão proferida pela Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, Juíza de Direito da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1004174-13.2023.8.11.0013, ajuizada por
LUZENIR MARIA MEDEIROS
, que, ao sanear o processo, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças da dívida objeto da lide, bem como de quaisquer meios coercitivos, incluindo os protestos lavrados (ID. 204952063, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 314755389), a Agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a Agravada não é destinatária final dos produtos, mas grande produtora rural que os utiliza para fomentar sua atividade lucrativa, descaracterizando a vulnerabilidade técnica.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de suspensão da cobrança sem a devida garantia do juízo, uma vez que a dívida está consubstanciada em Termo de Confissão de Dívida, título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, invocando a regra do art. 919, § 1º, do CPC, pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, sejam revogadas a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a antecipação dos efeitos da tutela deferida à Agravada.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso foi
in
deferido
no
ID
.

315270851
.

Intimada (ID.
315274354
), a parte
Agravada
exarou seu ciente no ID.
317468892
, contudo,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões.

O juízo
a quo
prestou informações no ID. 319716414.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 314851373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

LAVROQU
Í
MICA COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕE
S LTDA.
pretende a reforma integral da decisão agravada a fim de que seja declarada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, sob o argumento de que a Agravada é grande produtora rural com notória experiência no meio agrário e que utiliza os insumos para fomento de atividade lucrativa, o que descaracterizaria a vulnerabilidade técnica
, ou, s
ubsidiariamente, a revogação da antecipação dos efeitos da tutela deferida, sustentando que a suspensão da cobrança da dívida

não poderia ocorrer sem a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do CPC
.

Contudo, após análise mais aprofundada dos autos, constato que
o recurso não comporta provimento
, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Trata-se de Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por
LUZENIR MARIA MEDEIROS
em face de
LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, GUILHERME FIORIN DE MORAES
e
ADEMIR JULIO MORAES
.

A parte autora alega, em síntese, que foi induzida pela requerida a adquirir produtos para plantio de milho em janeiro/2022, resultando em notas fiscais, boletos e termo de confissão de dívida no valor de R$ 471.677,00. Afirma que durante o plantio percebeu que a quantidade de insumos vendida era superior ao necessário e que, no momento da colheita, um representante da requerida apreendeu toda a produção sem permitir a retirada de parte da safra para pagamento de despesas. Sustenta que o valor abatido da dívida foi calculado unilateralmente e que o saldo devedor foi protestado em duplicidade.

A requerida apresentou contestação arguindo preliminarmente impugnação ao valor da causa e, no mérito, negou as alegações da autora, apresentando sua versão dos fatos e pedindo a improcedência da ação.

Após manifestação da parte autora, que renunciou ao pedido de danos morais, passo ao saneamento do processo.

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I, CPC)

Considerando a manifestação da parte autora renunciando ao pedido de danos morais, FIXO o valor da causa em R$ 831.595,02 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dois centavos), correspondente à repetição do indébito pleiteada.

A parte requerida sustenta ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, argumentando que a autora não seria destinatária final dos produtos adquiridos, mas os utilizou como insumos para sua atividade produtiva.

Sobre o tema, verifica-se que a jurisprudência tem adotado a teoria finalista mitigada, admitindo a aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade do contratante, ainda que não seja destinatário final do produto
. Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEQUENO PRODUTOR RURAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de pequeno produtor rural, deve ser mitigada a teoria finalista e aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias por ele
firmadas.
É cabível a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica da parte demandante ou a dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002322-32.2019 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2019)

No caso dos autos, a autora é pequena produtora rural, assentada do PA Santa Helena, e possui vulnerabilidade técnica em relação à requerida, empresa especializada no fornecimento de insumos agrícolas. Razão pela qual, DEFIRO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica estabelecida entre as partes
.

TUTELA DE URGÊNCIA

Tendo em vista a ausência de análise da tutela de urgência pleiteada, destaco que a parte autora requereu, em sede de tutela de urgência, a sustação dos protestos dos títulos n° 56230 e n° 56231, sob os números de protocolos
114589 e 114659, bem como a suspensão da publicidade dos protestos e a declaração de inexistência de dívida, diante do suposto pagamento com a produção.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora comprovou a existência de dois protestos referentes ao mesmo contrato de confissão de dívida, conforme certidão de protesto juntada aos autos. A requerida, em sua contestação, admitiu que houve um equívoco na apresentação do título a protesto por duas vezes, alegando tratar-se de erro material, bem como, ambas as partes mencionaram a entrega da produção como pagamento (ou parte dele)
.

Além disso, a requerida afirmou que já providenciou o cancelamento de um dos protestos,
o que demonstra o reconhecimento da irregularidade de ao menos um deles
.

Quanto ao perigo de dano, é evidente que a manutenção dos protestos causa prejuízo à parte autora, restringindo seu acesso ao crédito e afetando sua reputação comercial, especialmente considerando sua condição de pequena produtora rural que depende de financiamentos para suas atividades. Além disso, a própria cobrança em si de dívida já paga acarretaria prejuízos financeiros consideráveis à Autora.

Por fim, destaca-se a reversibilidade da medida, se necessário. Diante disso,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO das cobranças da dívida objeto da ação, bem como, qualquer meio coercitivo de cobrança, inclusive protestos
.

OFICIE-SE ao Tabelionato de Protestos por meio eletrônico (protesto2oficio@gmail.com - Cartório do 2° Serviço Notarial de Comodoro/MT) para que proceda à suspensão dos efeitos dos protestos mencionados na ação, no prazo de 5 (cinco) dias. (...)” (ID. 204952063, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto, a insurgência principal do
Agravante reside na alegação de que a Agravada não é destinatária final dos insumos agrícolas
adquiridos por meio do crédito de
R$ 471.677,00
por ela concedido
e que sua experiência de mais de 24 anos na atividade rural, bem como sua estrutura e movimentação econômica, descaracterizariam a vulnerabilidade, afastando o CDC.

Todavia, essa
argumentação não se sustenta diante do entendimento consolidado na jurisprudência pátria sobre a Teoria Finalista Mitigada.

Embora a teoria finalista clássica defina consumidor como aquele que retira o bem do mercado sem
o utilizar
para incrementar atividade econômica, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a aquisição de insumos ou bens de capital por um produtor rural pode configurar relação de consumo quando demonstrada sua vulnerabilidade.

A vulnerabilidade é, de fato, o princípio-motor da Política Nacional das Relações de Consumo (Art. 4º, I, do CDC)
,
conforme dispõe o art. 4º, I, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 4º A
Política Nacional das Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I -
reconhecimento da
vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo
; (...)”

No presente caso, o Juízo de origem, ao analisar o contexto fático, reconheceu que a Agravada é pequena produtora rural, assentada do PA Santa Helena, e que ostenta vulnerabilidade técnica frente à Agravante, que é uma empresa especializada no fornecimento de insumos agrícolas.

O fato de a Agravada ter um histórico de participação em litígios agrários ou possuir maquinário rural não a equipara automaticamente à
expertise
e ao domínio técnico/informacional da Agravante, uma empresa especializada no setor de agroquímicos e representações.

Em casos como tais, a
jurisprudência do STJ, adotada por este
Sodalício e outros Tribunais Pátrios
, é clara ao permitir a aplicação do CDC ao produtor rural hipossuficiente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DO PRODUTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. APLICAÇÃO DA
TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA-JURÍDICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. PROVA PERICIAL INDIRETA DOCUMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:"1.
A teoria finalista mitigada permite a caracterização de relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, mesmo em aquisições para atividade empresarial. 2. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, não constituindo imposição de prova impossível
. (...)” (TJMT. N.U 1019679-15.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO
.
PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA
. ART. 6º, VIII, DO CDC
. TEORIA FINALISTA.
MITIGAÇÃO
.
ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte,
embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
. 2. Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR. AI n. 0012779-97.2022.8.16.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio
Haick
Dalla Vecchia, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA. DECISÃO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DA RÉ. PRETENSO AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUBSISTÊNCIA.
AUTOR QUE É DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO (TRATOR AGRÍCOLA) INDEPENDENTEMENTE DE UTILIZÁ-LO EM ATIVIDADE LUCRATIVA. ADEMAIS, HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, FINANCEIRA E DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE O PRODUTOR E A EMPRESA QUE COMERCIALIZA O PRODUTO PARA FOMENTAR A ATIVIDADE RURAL QUE É INAFASTÁVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.” (TJSC. AI n. 5021035-53.2021.8.24.0000, 2ª Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Rubens Schulz, j. 18/11/2021) (
g.n
.)

“(...) "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (
teoria finalista mitigada
)
. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13/11/2023, DJe 21/11/2023) (
g.n
.)

Portanto, a mera alegação da Agravante de que a
parte
Agravada
seria
uma
“
grande produtora
”
e tem experiência, baseada no valor da dívida ou em registros de conflitos agrários, não é suficiente para afastar a presunção de vulnerabilidade técnica reconhecida pelo juízo
a quo
, especialmente na discussão de vícios e cálculos de abatimento de dívida complexos.

Até porque o
conhecimento prático na lavoura não implica domínio técnico sobre a qualidade dos insumos ou sobre a contabilidade de dívidas e protestos de uma empresa especializada
, do que se depreende que o
reconhecimento da relação de consumo está, assim, acertadamente fundamentado.

A Agravante impugna
também
a decisão que deferiu a suspensão das cobranças da dívida e dos protestos, sob o argumento principal de que a dívida decorre de um Termo de Confissão de Dívida (título executivo) e que a suspensão de sua exigibilidade só seria possível com a garantia do juízo, conforme o art. 919, § 1º, do CPC.

Ocorre que a
invocação do art. 919, § 1º, do CPC (que exige garantia do juízo para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução) é inadequada ao caso
concreto, uma vez que a
tutela de urgência foi concedida em uma Ação Autônoma de Sustação de Protesto c/c Repetição de Indébito, que tem natureza cognitiva, e não executiva,
portanto,
regida
pelo
a
rt. 300 do CPC.

Ou seja, a
tutela provisória, na ação cognitiva, busca resguardar o resultado útil do processo e evitar
dano
iminente, sem que a regra rígida da garantia do juízo, prevista para a suspensão de execução já em curso, se projete como óbice intransponível.

In
casu
, a
decisão agravada, ao conceder a tutela, fundamentou-se solidamente na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o que confere robustez à medida e reforça a correção d
a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal
(ID. 315270851).

Vale destacar também que a

parte
Agravada alega que houve indução à compra de insumos excessivos, que parte da dívida foi paga com a produção e que o saldo devedor foi protestado em duplicidade
, sendo que a
própria Agravante, em contestação, admitiu o equívoco na apresentação do título a protesto por duas vezes, alegando
“
erro material
”
, e informou já ter providenciado o cancelamento de um dos protestos.

Este reconhecimento de irregularidade fragiliza a presunção de higidez da cobrança extrajudicial e confere robusta probabilidade ao direito da Agravada de discutir o valor efetivo e a legitimidade do saldo remanescente, notadamente diante dos pontos controversos fixados, como a correta apuração do valor abatido da dívida pela produção.

Em razão disso, o
perigo de dano
, ao contrário do alegado pela Agravante, na verdade
,

milita em favor da Agravada
, já que a
manutenção de protestos e cobranças coercitivas, enquanto se discute a regularidade da dívida
-
em um cenário de protesto em duplicidade admitido pela credora e alegação de pagamento parcial pela safra
-
causa prejuízo evidente, restringindo o acesso ao crédito e afetando a reputação comercial da pequena produtora rural, que depende de financiamentos para suas atividades.

Nessa esteira, o
argumento de que a execução seria esvaziada sem garantia do juízo é suplantado pela necessidade de proteger a parte vulnerável de cobranças irregulares ou duvidosas, especialmente em face da
reversibilidade da medida concedida, que é temporária
, sendo certo que a
suspensão visa resguardar o resultado útil do processo cognitivo.

Ademais, o
argumento sobre a ação judicial do parceiro comercial (Sr. Guiomar Luiz
Warnava
) contra terceiros (arrendadores) não desconstitui o direito da Agravada à tutela provisória
, já que a
existência dessa outra ação apenas reforça o fato de que a discussão sobre o êxito ou insucesso da lavoura e a eventual apropriação coercitiva são questões fáticas controversas que dependem de instrução probatória
, sendo que, e
nquanto o mérito é apurado, a medida de urgência se impõe para evitar o dano imediato decorrente do protesto irregular.

Desse modo
, tenho que a
decisão agravada, ao reconhecer a incidência do CDC com base na vulnerabilidade técnica da pequena produtora rural, e ao suspender as cobranças e protestos em razão da prova de duplicidade e do
periculum in mora
que ameaça o acesso ao crédito da Agravada, alinha-se perfeitamente aos princípios protetivos do Direito do Consumidor e à função cautelar do processo civil
, configurando a
manutenção da suspensão da cobrança e dos protestos medida de prudência e justiça, essencial para garantir o equilíbrio processual enquanto os pontos controvertidos (indução à compra, acompanhamento técnico, apreensão da colheita, cálculo de abatimento e má-fé no protesto) são devidamente elucidados na instrução.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem assentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAVROQUÍMICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, para manter
incólume
a
d
ecisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025